Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-42.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1001502-42.2021.8.11.0000
Impetrante: Jackeline Moreira Martins Pacheco
Paciente: Reginaldo Silva dos Santos
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Reginaldo Silva dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.
A impetrante afirma que o paciente está preso preventivamente desde o dia 5 de dezembro de 2020, pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.8206/2003.
Aduz que a autoridade coatora recebeu a denúncia, designou a audiência de instrução e julgamento apenas para 2 de março de 2021 e indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar do paciente.
Assevera que não foi demonstrado qualquer elemento concreto que indicasse a periculosidade do agente e que o fato de o paciente possuir uma condenação, por si só, não constitui fundamento idôneo para decretar a prisão preventiva.
Reforça que a prisão processual é excepcional, especialmente diante do cenário de pandemia pela Covid-19, razão pela qual ela deve ser pautada na demonstração de sua imprescindibilidade, dentro dos parâmetros legais, e que o juiz singular não apresentou justificativas para afastar a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
A autora da prefacial destaca ainda que em caso de eventual condenação nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.
Com essas considerações, requereu, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas, se necessário (Id. 74639998).
Juntou documentos (Ids. 746399999, 74657950, 74657952, 74657954 – 74657963, 74657966 – 74657969).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Na presente hipótese, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.
A autoridade impetrada, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, consignou que além de uma condenação transitada em julgado, o paciente possui outros procedimentos instaurados e “foi autuado quando a autoridade policial dava cumprimento ao mandado de prisão originado dos autos de n. 1001329-56.2020.8.11.0031, supostamente pela prática do crime de roubo majorado” (Id. 74657959, p. 3).
Nesse contexto, ao menos em princípio, a decisão impugnada encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente ostenta registros criminais, o que indica a necessidade da medida para evitar possível reiteração delituosa.
Destaco ainda que não há violação ao princípio da presunção de inocência, de acordo com o Enunciado n. 6 do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101.532/2015 deste Sodalício, segundo o qual: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (grifei).
Por outro lado, quanto à assertiva trazida na impetração a respeito de que o paciente irá cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado, entendo que se trata de argumentação anômala, mormente porque não é somente o quantum da pena a ser aplicado que determina o regime de cumprimento da pena.
Deve ser considerado ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia, conforme Enunciado Criminal n. 43 deste egrégio Tribunal de Justiça.
Ademais, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.
Por fim, quanto ao requerimento de soltura do increpado em virtude da pandemia da Covid-19, entendo que este não merece guarida, uma vez que não no feito documento comprovando que o paciente se encontra no grupo de risco ou que não esteja recebendo tratamento médico adequado no estabelecimento prisional.
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de apreciação mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, especialmente no tocante à alegação de reagendamento da audiência de instrução e julgamento.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator